Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-64.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013213-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), QUEIMAO MAGAZINE LTDA - CNPJ: 04.560.283/0001-87 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1013213-64.2023.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):
QUEIMÃO MAGAZINE LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA –

LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR - ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202811702, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando o refaturamento dos débitos dos meses de
março, maio e junho de 2023
, cujas faturas foram emitidas nos valores respectivos de
R$ 7.617,33 (sete mil e seiscentos e dezessete reais e trinta e três centavos); R$ 9.077,35 (nove mil e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e R$ 7.171,29 (sete mil e cento e setenta e um reais e vinte e nove centavos)
, pela média dos meses entre fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023.

Ainda, determinou à empresa reclamada que emita as faturas separando os débitos das parcelas de nºs 11/24 e 12/24, relativas ao parcelamento do contrato de número 007 51943, firmado entre as partes,
confirmando as tutelas de urgência concedidas nos autos, tornando definitiva a ordem para que a demandada não efetue o corte de energia elétrica na
UC 6/108836-8 da parte autora, tão somente com relação às faturas objetos desta ação, bem como se abstenha de incluir o nome/CNPJ da reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2) A legitimidade das cobranças;

3) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando o refaturamento dos débitos dos meses de
março, maio e junho de 2023
, cujas faturas foram emitidas nos valores respectivos de
R$ 7.617,33 (sete mil e seiscentos e dezessete reais e trinta e três centavos); R$ 9.077,35 (nove mil e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e R$ 7.171,29 (sete mil e cento e setenta e um reais e vinte e nove centavos)
, pela média dos meses entre fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023.

No entanto
, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, c
ompulsando os autos,
vê-se que a reclamada anexou aos autos
o
laudo emitido pelo INMETRO
,
emitido em
25/05/2023
(id. nº 202811693), relativo ao medidor da unidade consumidora da parte recorrida, constando a seguinte conclusão:

(...) O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor está com furo no bloco e 3º elemento inoperante.

RESULTADO FINAL: Medidor REPROVADO

(grifei)

No caso, a parte autora discute o consumo registrado nos meses de
março/2023 (5.486
kwh
), maio/2023 (6.327
kwh
) e junho/2023 (4.839
kwh
).

No entanto,
vê-se que a cobrança do
mês posterior à regularização do medidor (
25/05/2023
), qual seja,
junho/2023 (4.839
kwh
)
,
se encontra em patamar próximo aos consumos anteriores aos discutidos nos autos,
janeiro/2023 (5.167 kwh), dezembro/2022 (5.412 kwh), abril/2022 (5.243 kwh) e março/2022 (6.452kwh)
,
conforme histórico de consumo anexado pela reclamada no id. 202811685.

A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL –
FATURAS POSTERIORES COM CONSUMO PROPORCIONAL AO CONTESTADO – AUMENTO EXCESSIVO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(Recurso Inominado nº

1017623-13.2019.8.11.0002, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020). (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida ao pleito inicial.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024